Tribunal: TJBA
Processo: 8043392-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043392-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS CAVALCANTE DE SIQUEIRA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA RESTRITA À LEGALIDADE DOS JUROS CONTRATADOS. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO POR PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu a realização de perícia socioeconômica requerida em ação revisional ajuizada por consumidor visando à revisão de contratos de empréstimo bancário, alegando a abusividade dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

A questão em debate consiste em verificar se é necessária a produção de perícia socioeconômica para a apuração da abusividade das taxas de juros contratadas em operação bancária ou se, ao contrário, a controvérsia pode ser solucionada com base na documentação já juntada aos autos e, eventualmente, por meio de perícia contábil.

III. Razões de decidir

A discussão restringe-se à legalidade das cláusulas contratuais e à conformidade das taxas de juros com os parâmetros de mercado, matéria que pode ser aferida por documentos e, quando necessário, por perícia contábil, revelando-se desnecessária a prova socioeconômica.

O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, nos termos do art. 370 do CPC, aquelas que reputar inúteis, impertinentes ou protelatórias, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios reconhece que a perícia contábil é meio suficiente para examinar a legalidade dos encargos bancários, dispensando a dilação probatória pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu a produção da perícia socioeconômica.

Tese: “1. A perícia socioeconômica não se mostra necessária em ações revisionais de contrato bancário quando a controvérsia envolve apenas a legalidade das taxas de juros. 2. O indeferimento de diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJPB, AI n. 0817314-92.2024.8.15.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.